Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739689-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0742836-06.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (agravado), indeferiu a gratuidade da justiça almejada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 142402423 dos autos de origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso vertente, em pese a documentação acostada, o instituto autor encontra-se regularmente constituído e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a presença de dívidas e protestos não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, pois, em princípio, o instituto aparenta dispor de recursos suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. A parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição” Em suas razões recursais (ID. 41565568, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois é uma instituição sem fins lucrativos (serviço social autônomo), de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio (p. 04); b) “tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei 6270/2019 e do contrato de gestão que mantem com o DF” (p. 05); c) “possui fonte de renda proveniente do orçamento geral do Distrito Federal cujo objetivo específico é prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público” (p. 07); d) “a atual gestão tenta reequilibrar as contas do Instituto, através de plano de pagamento de credores, não possuindo, então, ’sobras financeiras’ que lhe permita abandonar a hipossuficiência e pleito de gratuidade de justiça que tem jus” (p. 06) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolher as custas iniciais e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-lhe a gratuidade almejada (p. 14). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Feita esta explicação prévia, verifico que a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – está minimamente evidenciada, tendo a parte agravante acostado a sua inicial uma variedade de documentos – inclusive contábeis – que indicam um possível estado de hipossuficiência que justifique o deferimento do pedido, provas estas que serão melhor avaliadas no mérito do recurso, Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há expressa ordem na decisão recorrida para que seja providenciado, de imediato, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de não processamento da reconvenção, fatos que, em conjunto, autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar o prosseguimento dos autos de origem sem a necessidade de prévio recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora